Tribunal: TJSP
Processo: 1010042-06.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Verba honorária fixada com base no artigo 85, § 8o do CPC. Pretensão de elevação para observância do § 2o do artigo 85. Admissibilidade. Fixação que não se ateve ao dispositivo legal incidente. Apelo da autora provido.